Tribunal: STF
Processo: Rcl 52435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO EM PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº. 0000867-91.2014.5.05.0016, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, em contrariedade ao quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau declarou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, sendo tal decisum confirmado pela Corte Regional (TRT 5ª Região) ao negar provimento ao recurso ordinário desta Municipalidade, declarando a nulidade do contrato havido entre as partes e condenação da Municipalidade a pagar à parte autora a indenização referente ao FGTS.



    Afirma ter suscitado a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. 



    Defende que a relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT, pois, conforme anota, a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. 



    3. Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade de contrato entre servidor e Administração Pública, conforme decidido na ADI 3.395/DF.



    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000867-91.2014.5.05.0016, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a procedência do pedido e a consequente cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, em fevereiro de 1988, pleiteia verbas trabalhistas e o FGTS do período laborado.



    3. No caso em tela, a 4ª Turma do TRT da 5ª Região, por maioria, entendeu não ser possível cogitar de nulidade contratual por desrespeito ao disposto no art. 37, II da Constituição Federal, tendo em vista que a contratação da autora da reclamação trabalhista se efetivou sem a prestação de concurso público, em data anterior à promulgação da Constituição Federal/88. Afirmou, ademais, que a validade da transmudação do regime jurídico de servidor celetista contratado sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 abrange apenas aqueles estabilizados em conformidade com o art. 19 do ADCT.



     O ato reclamado está assim justificado:



    (…)



    Todavia, prevaleceu o voto divergente nesta Turma Julgadora concluindo por REJEITAR a incompetência material e prosseguir a Turma no julgamento, ficando vencido este Relator, conforme se verifica do voto abaixo transcrito: 



    "Voto do(a) Des(a). MARGARETH RODRIGUES COSTA / Gab. Des. Margareth Rodrigues Costa 



    NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO - TRANSMUDAÇÃO 



    No caso em tela, a Acionante alegou, na inicial, que foi admitida nos serviços do Reclamado, como servente/zeladora de escola, em 01/02/1988, oportunidade em que teve sua CTPS assinada. 



    (…)



    Note-se que o magistrado de primeiro grau julgou baseado em premissa falsa, já que, analisou o pleito levando em consideração que o vínculo empregatício teve início em 01/02/1998, após a Constituição Federal de 1988, quando, na verdade, ocorreu em 01/02/1988, anteriormente à promulgação da Constituição Federal/88.



    Em que pese a contratação da reclamante ter-se efetuado sem a prestação de concurso público, a mesma se deu anteriormente à promulgação da Constituição Federal/88. Portanto, não há que se falar em nulidade contratual por desrespeito ao disposto no art. 37, inciso II da CRFB. Neste sentido, considerando que o contrato da autora não é nulo, porquanto celebrado anteriormente à CF/88, há que se declarar a validade do mesmo.



    Importante ressaltar, ainda, que não seria possível suscitar a tese de transmudação, pois somente seria válida no caso de servidores celetistas admitidos mediante concurso público, uma vez que nula a transmudação do regime celetista para estatutário quando o servidor fora admitido, mesmo antes da Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, vislumbrando inconstitucionalidade nos dispositivos legais das mais diferentes esferas que dispunham sobre transmudação de regime sem ressalva dos servidores não concursados. 



    Isto porque o TST no julgamento da arguição de inconstitucionalidade 105100-93.1996.5.04.0018, se amoldou à jurisprudência do STF ao não vislumbrar invalidade na transmudação automática de regime jurídico. 



    Contudo, deixou implícito que a validade da transmudação do regime jurídico de servidor celetista contratado sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 abrange apenas aqueles estabilizados em conformidade com o art. 19 do ADCT, in verbis: 



    (…)



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência predominante no TST, é no sentido de não admitir a transmudação de regime na hipótese de servidor admitido antes da CF/88, sem concurso público, que não goza da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Ante o exposto, por se tratar de servidora celetista não submetida a concurso público, a transmudação não pode ocorrer ante o óbice do art. 37, II da Constituição Federal, salvo os casos em que estão abarcados pelo quanto disposto no art. 19 do ADCT. 



    (...)



    No presente caso, a autora foi admitida em 01/02/1988, ou seja, não possuía mais de 5 anos quando da promulgação da CF/88, motivo pelo qual não se operou transposição de regime jurídico. 



    Assim, não tendo sido demonstrado que a contratação ocorreu na forma temporária, ou que tenha havido transmudação válida, o regime durante todo o contrato é celetista. 



    Ademais, considerando que o julgador a quo partiu de uma premissa falsa (contratação após a CF/88), analisando os pleitos formulados, entendo que o caso vertente não comporta aplicação do previsto no art. 1.013, parágrafo 3º do CPC, porquanto o avanço dos temas meritórios poderia configurar supressão de instância, considerando o fato de que a análise dos pedidos baseados na CLT nesta oportunidade poderia impedir que as partes tivessem uma segunda avaliação de fatos e provas. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Reclamante para declarar a natureza celetista do contrato entabulado entre as partes e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que avance no julgamento da demanda, referente aos pedidos baseados na CLT, como entender cabível, ficando sobrestada a análise dos demais temas dos recursos, devendo estes autos, oportunamente, retornar a esta turma para que sejam apreciadas as matérias ali constantes. 



    4. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vista à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395.



    5. Nesse contexto, à míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, cujas razões de decidir adoto como integrantes da justificação desta decisão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à atual Constituição. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 17654 ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADI 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário.



    2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista.



    3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público.



    4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes.



    5. Agravo interno desprovido. (Rcl 40047, Rel. Min Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.7.2020)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



     2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A pretensa violação ao entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395 MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela cognoscível em sede de reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.11.2014) 



    6. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora